Tribunal: TJES
Processo: 5001796-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001796-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO FARIA

AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO FARIA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da “Ação de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos” ajuizada por
ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA
e
ELIZALDE RIGUETTI DE SOUZA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade da área constante no Contrato de ID nº 34911438.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em suma, que “A r. Decisão/Ofício recorrida, se mostra por demais equivocada, contraditória, teratológica, viciada, haja vista foi deferindo pedido o qual os Agravados não fizeram constar em nenhum momento no pleito, quebrando o Princípio de Inércia de Jurisdição, o da congruência e correlação, atuação indevido de ofício do MM. Juiz, ferindo de morte prestigiado nos artigos 141, 329, I e II, c.c. o artigo 492 (extra petita), todos do CPC”. Alega ainda que “o imóvel da Matrícula nº 11.425 é de propriedade e posse de terceiro estranho ao polo passivo da Ação na origem”, ao passo que “A causa de pedir e os pedidos da Inicial são totalmente contrárias e em absolutamente nada tem haver com à Decisão/Ofício, não sendo em nada “reflexa” ao pedido na exordial”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o acolhimento da preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva da parte ora Agravante. Outrossim, pugna pela nulidade da decisão recorrida, de modo a determinar o retorno ao
status quo ante,
retirando a indisponibilidade determinada no imóvel da matrícula nº 11.425, Ficha 1, Livro 2.

Ainda, a parte Agravante requer que corram às expensas dos Agravados eventuais despesas no Cartório de Registro Geral de Imóveis, a condenação dos Agravados em honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa e a condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Decisão lançada no ID nº 7316825 deferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo, de modo a tornar sem efeito a determinação de indisponibilidade determinada no imóvel de matrícula nº 11.425, Ficha 1, Livro 2, que extrai do documento de IDs nº 34911539 e 35091061 dos autos de origem e, ainda, determinando a expedição
ex officio
para que conste às margens da matrícula nº 11.425 a existência da demanda.

Contrarrazões da parte Agravada lançadas no ID nº 7881408, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão lançada no ID nº 7316825 com relação à anotação da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento (supressão de instância)

Suscitada ex officio

No âmbito da alegada inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva, impende destacar que não houve manifestação do magistrado quanto à matéria na decisão recorrida

Assim, em se tratando o agravo de instrumento de recurso
secundum eventum litis
, é vedada a análise, por esta instância revisora, de matéria que não tenha sido apreciada pelo julgador singular, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, notadamente em se tratando de tutela provisória de urgência, onde a cognição recursal restringe-se, em regra, aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste órgão fracionário:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REFLEXO DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM IMPROPRIEDADE DA AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM RAZÃO DO INSTITUTO DA COMPENSAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
1.2. Quanto a alegada existência de prescrição intercorrente, patente a inovação recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, e conhecer deste ponto tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando-se o efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento. É o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e invariavelmente manifestado nesta Corte e casos como tais.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. VÁRIOS RÉUS. PRETENSÃO DE FRACIONAMENTO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. DESCABIMENTO, PELO MENOS POR ORA. RECURSO DESPROVIDO.
I- No tocante à prescrição da pretensão reparatória, percebe-se que o Órgão a quo ainda não se manifestara sobre a referida questão, circunstância que obsta uma análise per saltum da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância, com subsequente ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000036, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Destaca-se que mesmo nos casos em que a matéria constitua questão de ordem pública, tem-se imprescindível que também seja suscitada e apreciada na instância de origem, a fim de que possa ser analisada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de violar o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesses termos,
NÃO CONHEÇO
parcialmente do recurso, excluindo da devolutividade do Agravo de Instrumento a tese da inépcia da inicial e ilegitimidade passiva.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO FARIA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da “Ação de Resolução de Contrato c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos” ajuizada por
ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA
e
ELIZALDE RIGUETTI DE SOUZA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a indisponibilidade da área constante no Contrato de ID nº 34911438.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em suma, que “A r. Decisão/Ofício recorrida, se mostra por demais equivocada, contraditória, teratológica, viciada, haja vista foi deferindo pedido o qual os Agravados não fizeram constar em nenhum momento no pleito, quebrando o Princípio de Inércia de Jurisdição, o da congruência e correlação, atuação indevido de ofício do MM. Juiz, ferindo de morte prestigiado nos artigos 141, 329, I e II, c/c o artigo 492 (extra petita), todos do CPC”. Alega ainda que “o imóvel da Matrícula nº 11.425 é de propriedade e posse de terceiro estranho ao polo passivo da Ação na origem”, ao passo que “A causa de pedir e os pedidos da Inicial são totalmente contrárias e em absolutamente nada tem haver com à Decisão/Ofício, não sendo em nada “reflexa” ao pedido na exordial”.

Diante de tais argumentos, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o acolhimento da preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva da parte ora Agravante. Outrossim, pugna pela nulidade da decisão recorrida, de modo a determinar o retorno ao
status quo ante,
retirando a indisponibilidade determinada no imóvel da matrícula nº 11.425, Ficha 1, Livro 2.

Ainda, a parte Agravante requer que corram às expensas dos Agravados eventuais despesas no Cartório de Registro Geral de Imóveis, a condenação dos Agravados em honorários de sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa e a condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Na decisão lançada no ID nº 7316825, deferi a a atribuição do efeito suspensivo, de modo a tornar sem efeito a determinação de indisponibilidade determinada no imóvel de matrícula nº 11.425, Ficha 1, Livro 2, que extrai do documento de IDs nº 34911539 e 35091061 dos autos de origem. Todavia, utilizando-me do poder geral de cautela previsto no art. 297, do CPC, determinei a expedição de ofício para que conste às margens da matrícula nº 11.425 a existência da demanda.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 7316825)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pois bem.

O atual Diploma Processual Civil avançou, exponencialmente, em relação a este “poder-dever” do magistrado, abrangendo não somente as tutelas cautelares nominadas ou inominadas, mas toda e qualquer decisão por ele proferida, de modo que a medida tomada não seja interferida por obstáculos que afastem a sua efetivação.

Conforme cediço, o art. 297 do CPC possibilita ao juiz, no exercício do poder geral de cautela, determinar as medidas que considerar adequadas para garantir o resultado útil do processo:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Por sua vez, o art. 301 do mesmo diploma legal indica exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte para conservação do seu direito:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Nesse contexto, inserida na categoria das tutelas provisórias de urgência, a tutela cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

É evidente que, em regra, o juiz não tem iniciativa na ação que visa sobre tutela provisória, devendo esta ser demandada pela parte interessada. Entretanto, uma vez requerida a tutela preventiva, o magistrado deverá apreciá-la e adotar a medida postulada pelo litigante, ou outra que se adeque à necessidade do caso concreto, a fim de evitar lesão ou ameaça a direito.

Mesmo que o autor, na inicial, postule espécie de tutela, seja ela de urgência ou cautelar, se o juiz entender que há outra forma mais eficaz e célere para a proteção ao direito, poderá concedê-la. Não obstante, não acarretará nenhum vício em sua decisão
se respeitados os requisitos essenciais para a concessão da tutela
.

Nessa linha, acaso
presente os requisitos necessários para o deferimento do provimento jurisdicional
, o juiz poderá concedê-la, ainda que diversa da postulada pelo litigante, a fim de viabilizar a melhor efetivação da tutela jurisdicional.

No entanto, de acordo com o atual Diploma legal, o magistrado poderá optar por quaisquer medidas
dentro dos limites da lei
. Contudo, ao determinar a tutela provisória deverá ater-se à pretensão formulada inicialmente, mantendo a ligação com esta. A pretensão formulada na exordial vincula o juiz, não podendo ele exacerbar ou "fugir" da proposta principal.

Assim, o poder geral de cautela não é passível de adstrição total ao pedido postulado pelo litigante, podendo o juiz realizar a prestação jurisdicional de maneira diferente sem que haja erro, desde que respeitada a pretensão inicialmente formulada.

Em evolução, não sendo o Poder Geral de Cautela absoluto e, portanto, passível de restrições e limitações, destaca-se que a mais evidente limitação na sua utilização está no
dever de observância pelo magistrado quanto ao preenchimento dos requisitos fundamentais para sua concessão:

fumus boni juris
(probabilidade, ou presunção de veracidade do direito) e
periculum in mora
(perigo de dano ao resultado útil do processo, se não agir com rapidez [procedimento sumário das tutelas provisórias]).

Nessa senda, o juiz não pode extrapolar os limites da natureza da tutela ou da pretensão principal pretendida, sob pena de incorrer em julgamento extra petita ou ultra petita. Desse modo,
o julgador deve atentar-se, além da pretensão principal formulada na petição, aos parâmetros da lei, razoabilidade e conveniência ao adotar a tutela que melhor resguarde e proteja direito ameaçado ou lesado.

In casu
,
não vislumbro a presença de elementos capazes de atestar a probabilidade do direito invocado pela parte autora/agravada neste momento processual.

No caso em apreço, o autor pretende, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel em decorrência do inadimplemento contratual, bem como da inércia após o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido.

De início, observa-se que o autor ampara a sua pretensão na suposta ausência de pagamento do valor firmado no contrato de compra e venda pactuado, estando a parte requerida inadimplente desde outubro de 2020.

Verifica-se que, inequivocamente, a análise do direito da parte autora/agravada depende de dilação probatória, vez que condicionada à rescisão do contrato.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR NA POSSE DO IMÓVEL. POSTERIOR INADIMPLÊNCIA. LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento ofertado em face de decisão proferida pelo d. Juízo a quo, em ação de reintegração de posse movida pelo agravante em face do promitente comprador de seu imóvel. 2. Instrumento de compromisso de compra e venda desprovido de cláusula resolutória expressa.
3. Entendimento firmado no Eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nesse caso, necessária é a prévia rescisão judicial do contrato, para que possa ser o promitente vendedor reintegrado na posse do imóvel.
4. Hipótese em que, ademais, não há prova de que a notificação do agravado para deixar o imóvel tenha sido por ele recebida. 5. Interversão da posse não comprovada. 6. Decisão agravada escorreita. 7. Agravo desprovido. (TJ-RJ - AI: 00751597520228190000 2022002102884, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 01/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DE IMÓVEL ANTE AO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. Antes da necessidade de análise exauriente da lide, não há possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse nas ações de rescisão contratual fundadas inadimplemento do comprador do imóvel.

A declaração de rescisão contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel, mesmo ante a existência de cláusula resolutiva no contrato.
Ausentes a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de lesão, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (TJ-MG - AI: 10000191660836001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

A própria decisão vergastada destacou que “...para que ocorra a concessão da medida de reintegração de posse necessária a realização da rescisão do contrato primeiro, a fim de que seja estabelecido o estado anterior do contrato firmado entre as partes”.

Dessa forma, em que pese a possibilidade do uso do poder geral de cautela, se não demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, demandando a elucidação da controvérsia dilação probatória,
não é possível a adoção de medidas assecuratórias do direito.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - DEFESA DE DIREITO ALHEIO - VEDAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. I- À luz da teoria da asserção, que rege a análise das condições da ação, em se concluindo que o autor é o possível titular do direito invocado e que aquele indicado como réu deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes; II- De acordo com o art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico; III- Pode o juiz, no exercício do poder geral de cautela, nos termos do art. 297, do CPC, determinar, de ofício, as medidas que considerar adequadas para garantir a segurança do resultado útil do processo quando preenchidos os requisitos para concessão de tutela provisória
; IV- No uso do poder geral de cautela, se não demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, demandando a elucidação da controvérsia dilação probatória, não é possível a adoção de medidas assecuratórias do direito.
(TJ-MG - AI: 12272189620228130000, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 06/12/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO DE BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS - INVIABILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO DOS ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a probabilidade do direito arguido pelo autor, no sentido de que apenas o réu descumpriu suas obrigações contratuais, torna-se inviável a concessão da tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio e indisponibilidade de bens, já que não preenchido um dos requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).

O poder geral de cautela autoriza o julgador a estabelecer que seja averbada a existência de Ação no registro de imóveis,
o que não impede o exercício do direito de posse, de propriedade e de disposição, mas dá conhecimento a terceiros de que há discussão judicial em curso sobre a área descrita na matrícula.
(TJ-MT - AI: 10039401720168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2017)

Assim, em que pese o poder discricionário atribuído ao magistrado
a quo
para decidir com liberdade, de acordo com sua livre convicção, questões atinentes a concessão de tutela de urgência, de uma análise dos autos recursais observa-se que parte da decisão objurgada, na qual determinou a declaração de indisponibilidade do imóvel em lide, acabou por extrapolar o limite a ser observado, considerando o indeferimento do pleito liminar pretendido na origem em decorrência dos requisitos necessários.

A simples propositura da Ação de Reintegração de Posse não enseja, por si só, a indisponibilidade do bem objeto daquele, pelo seu proprietário, porquanto tal fato não traduz gravame a impedir o exercício do direito de propriedade com a alienação e transferência do imóvel por quem ainda detém domínio.

Especificamente em relação à cautelar de indisponibilidade/bloqueio de bens, vale registrar que se trata de medida gravosa, portanto,
de caráter excepcional
, que visa conservar bens litigiosos que estejam sob o risco de extravio ou dilapidação, devendo o juiz traçar o alcance e a eficácia da medida, em conformidade com o poder geral de prevenção que lhe é atribuído.

Acerca do caráter excepcional do bloqueio e indisponibilidade de bens, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DE OFÍCIO: INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Verificado, primo ictu oculi, o inadimplemento contratual por parte do promitente comprador do imóvel, a sua posse, então precária, tornou-se injusta (esbulho), o que autoriza (fumus boni iuris) a determinação liminar de reintegração de posse em favor da promitente vendedora, sobretudo se evidenciado que a decisão que a deferiu, conforme livre convencimento do magistrado, não se apresenta, de modo algum, ilegal ou teratológica, além de encontrar-se consubstanciadamente fundamentada.
2. A indisponibilidade de bens é medida excepcional que deve ser empregada pelo julgador com prudência e cautela, sob pena de violar o direito constitucional de propriedade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5039719-82.2017.8.09.0000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO DE BLOQUEIO E
INDISPONIBILIDADE DE BENS - INVIABILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO DOS ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015
-
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a probabilidade do direito arguido pelo autor, no sentido de que apenas o réu descumpriu suas obrigações contratuais, torna-se inviável a concessão da tutela cautelar antecedente para determinar o bloqueio e indisponibilidade de bens, já que não preenchido um dos requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
O poder geral de cautela autoriza o julgador a estabelecer que seja averbada a existência de Ação no registro de imóveis, o que não impede o exercício do direito de posse, de propriedade e de disposição, mas dá conhecimento a terceiros de que há discussão judicial em curso sobre a área descrita na matrícula. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003940-17.2016.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2017)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIO DE SIMULAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. ART. 337, §§ 1º, 2º E 3º /CPC. TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE DEFERIDA. “AVERBAÇÃO” DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA EM MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. EXEGESE DOS ART. 300, CAPUT, E 301 /CPC. INDISPONIBILIDADE DOS BENS ATÉ SOLUÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A CONSTRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL. REFORMA EM PARTE DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A pretensão recursal cinge-se aos limites da decisão agravada, cujo teor não avança ao mérito do pleito inicial e somente atine à viabilidade de “averbação” da existência da ação originária nas matrículas imobiliárias e à consequente indisponibilidade temporária dos bens correspondentes frente à simulação de negócio jurídico sustentada pelos demandantes. 2. Não há litispendência da declaratória de simulação com anteriores embargos de terceiro manejados pela parte autora, ora agravada, porquanto ausente a identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º /CPC).
3. É cabível a determinação do registro da determinação de citação em ação pessoal reipersecutória relativa a imóveis, na forma da alínea n. 21, do inciso I, do art. 167, da Lei de Registros Publicos, mediante concessão de tutela de urgência (art. 300, caput /CPC), com intuito de se assegurar direito das partes e prevenir terceiros de boa-fé, a depender da resolução do mérito da ação proposta, com base no poder geral de cautela conferido ao julgador (art. 301 /CPC),
não se admitindo, todavia, determinação de indisponibilidade dos bens até o deslinde do feito, em não havendo elementos à justificar a constrição sobre bem de propriedade da parte requerida. 4. Agravo de Instrumento a que se dá parcial provimento.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0029497-77.2019.8.16.0000 - Curiúva - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 12.05.2020) (TJ-PR - AI: 00294977720198160000 PR 0029497-77.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 12/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM.
INDISPONIBILIDADE DO BEM OBJETO DA LIDE IMPOSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM QUESTÃO. POSSIBILIDADE.
PODER GERAL DE CAUTELA.
I - A simples propositura da Ação de Rescisão do Contrato estabelecido pelas partes, por si só, não traduz indisponibilidade do bem objeto daquele, pelo seu proprietário, porquanto tal fato não traduz gravame a impedir o exercício do direito de propriedade por quem detém domínio.
II - A averbação da existência da ação de rescisão de contrato cumulada com reparação por danos morais na matrícula do imóvel em lide, justifica-se para conferir publicidade acerca da litigiosidade sobre o bem, resguardando direitos de terceiros, das próprias partes em relação ao desfecho que se venha obter em juízo. III - A publicização da existência de ação de natureza pessoal, mediante registro imobiliário, é admitida em nosso ordenamento jurídico quando a pretensão nela deduzida se referir ao imóvel em cuja matrícula for efetivado o ato notarial, como no caso dos autos (art. 167, II, nº. 12, da Lei nº 6.015/73). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 5055277-94.2017.8.09.0000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2017)

Considerando que o poder geral de cautela deve aplicar a opção que melhor se adapta ao escopo da justiça que o caso concreto demandar e que,
in casu
, a evidente litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros, entendo ser razoável,
utilizando adequadamente do poder geral de cautela
, determinar a averbação na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens.

Destaco que a averbação da existência da ação é um meio de resguardar parcialmente o direito, ao passo que a averbação não acarreta qualquer prejuízo às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Portanto, embora não entenda, ao menos na atual fase processual, merecer acolhida a tese recursal da parte agravante no que tange à suposta violação ao Princípio de Inércia de Jurisdição, da congruência e correlação, entendo não ser cabível a decretação de indisponibilidade do imóvel determinada na origem, ao passo que a averbação alcança o poder geral de cautela e é adequada para a resguardar e proteger direito em discussão na ação de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO FARIA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, tornando sem efeito a determinação de indisponibilidade determinada no imóvel de matrícula nº 11.425, Ficha 1, Livro 2, que extrai do documento de IDs nº 34911539 e 35091061 dos autos de origem.

Outrossim, utilizando do poder geral de cautela previsto no art. 297, do CPC, determino a expedição de ofício para que conste às margens da matrícula nº 11.425 a existência da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA EX OFFICIO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DA ÁREA DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA MAIS ADEQUADA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

1)
Preliminar de não conhecimento por supressão de instância suscitada ex officio.

2)
O atual Diploma Processual Civil avançou, exponencialmente, em relação a este “poder-dever” do magistrado, abrangendo não somente as tutelas cautelares nominadas ou inominadas, mas toda e qualquer decisão por ele proferida, de modo que a medida tomada não seja interferida por obstáculos que afastem a sua efetivação. Nesse contexto, inserida na categoria das tutelas provisórias de urgência, a tutela cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

3)
Acaso presente os requisitos necessários para o deferimento do provimento jurisdicional, o juiz poderá concedê-la, ainda que diversa da postulada pelo litigante, a fim de viabilizar a melhor efetivação da tutela jurisdicional.

4)
O poder geral de cautela não é passível de adstrição total ao pedido postulado pelo litigante, podendo o juiz realizar a prestação jurisdicional de maneira diferente sem que haja erro, desde que respeitada a pretensão inicialmente formulada. Em evolução, não sendo o Poder Geral de Cautela absoluto e, portanto, passível de restrições e limitações, destaca-se que a mais evidente limitação na sua utilização está no dever de observância pelo magistrado quanto ao preenchimento dos requisitos fundamentais para sua concessão: fumus boni juris (probabilidade, ou presunção de veracidade do direito) e periculum in mora (perigo de dano ao resultado útil do processo, se não agir com rapidez [procedimento sumário das tutelas provisórias]).

5)
O juiz não pode extrapolar os limites da natureza da tutela ou da pretensão principal pretendida, sob pena de incorrer em julgamento extra petita ou ultra petita. Desse modo, o julgador deve atentar-se, além da pretensão principal formulada na petição, aos parâmetros da lei, razoabilidade e conveniência ao adotar a tutela que melhor resguarde e proteja direito ameaçado ou lesado.

6)

In casu, não se verifica a presença de elementos capazes de atestar a probabilidade do direito invocado pela parte autora/agravada neste momento processual. No caso em apreço, o autor pretende, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel em decorrência do inadimplemento contratual, bem como da inércia após o recebimento da notificação extrajudicial pelo requerido. De início, observa-se que o autor ampara a sua pretensão na suposta ausência de pagamento do valor firmado no contrato de compra e venda pactuado, estando a parte requerida inadimplente desde outubro de 2020. Verifica-se que, inequivocamente, a análise do direito da parte autora/agravada depende de dilação probatória, vez que condicionada à rescisão do contrato.

7)
A própria decisão vergastada destacou que “...para que ocorra a concessão da medida de reintegração de posse necessária a realização da rescisão do contrato primeiro, a fim de que seja estabelecido o estado anterior do contrato firmado entre as partes”. Dessa forma, em que pese a possibilidade do uso do poder geral de cautela, se não demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte autora, demandando a elucidação da controvérsia dilação probatória, não é possível a adoção de medidas assecuratórias do direito.

8)
Em que pese o poder discricionário atribuído ao magistrado
a quo
para decidir com liberdade, de acordo com sua livre convicção, questões atinentes a concessão de tutela de urgência, de uma análise dos autos recursais observa-se que parte da decisão objurgada, na qual determinou a declaração de indisponibilidade do imóvel em lide, acabou por extrapolar o limite a ser observado, considerando o indeferimento do pleito liminar pretendido na origem em decorrência dos requisitos necessários. A simples propositura da Ação de Reintegração de Posse não enseja, por si só, a indisponibilidade do bem objeto daquele, pelo seu proprietário, porquanto tal fato não traduz gravame a impedir o exercício do direito de propriedade com a alienação e transferência do imóvel por quem ainda detém domínio. Especificamente em relação à cautelar de indisponibilidade/bloqueio de bens, vale registrar que se trata de medida gravosa, portanto, de caráter excepcional, que visa conservar bens litigiosos que estejam sob o risco de extravio ou dilapidação, devendo o juiz traçar o alcance e a eficácia da medida, em conformidade com o poder geral de prevenção que lhe é atribuído.

9)
Considerando que o poder geral de cautela deve aplicar a opção que melhor se adapta ao escopo da justiça que o caso concreto demandar e que,
in casu
, a evidente litigiosidade sobre o bem imóvel impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros, é razoável, utilizando adequadamente do poder geral de cautela, determinar a averbação na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens.

10)
A

averbação da existência da ação é um meio de resguardar parcialmente o direito, ao passo que a averbação não acarreta qualquer prejuízo às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

11)
Embora não mereça acolhida, na atual fase processual, a tese recursal da parte agravante no que tange à suposta violação ao Princípio de Inércia de Jurisdição, da congruência e correlação, não é cabível a decretação de indisponibilidade do imóvel determinada na origem, ao passo que a averbação alcança o poder geral de cautela e é adequada para a resguardar e proteger direito em discussão na ação de origem.

12) Recurso conhecido em parte e provido em parte. Decisão reformada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA